Tribunal: TJDFT
Processo: 0707554-72.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0707554-72.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LEIDIANE FERREIRA BARBOSA APELADO: TYAGO PEREIRA BARBOSA Decisão 1. Apelação cível interposta por Leidiane Ferreira Barbosa contra a sentença da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, em embargos de terceiro opostos em desfavor de Tyago Pereira Barbosa, julgou improcedente o pedido para desconstituir eventual penhora realizada sobre o imóvel descrito na inicial (ID no 23651193 e ID no 23649739, pág. 2). 2. Nas razões de ID no 23651197, a embargante alega que, em 2017, adquiriu o imóvel de Wellington Rodrigues Prado, registrado junto ao Registro de Imóveis de Águas Lindas de Goiás (GO), situado na Quadra 7, condomínio Mansões Camargo, lote 11-A, Águas Lindas de Goiás (GO), matrícula no 17.512, livro 2. Ressalta que se tratou de contrato verbal que foi adimplido integralmente. 3. Aduz que o negócio jurídico relativo à aquisição do imóvel é válido e que pode ser comprovado pela procuração outorgada pelo executado em 23/10/2017 (ID no 23651164), o que teria dado cumprimento ao compromisso de compra e venda na mesma data. Por conseguinte, defende ser a legítima possuidora e proprietária do bem. 4. Afirma que, ao buscar regularizar a documentação do imóvel verificou que constavam constrições na certidão de ônus do bem, posteriores a data de sua aquisição, motivo pelo qual opôs os embargos para desembaraça-lo. 5. Além desses embargos, tramitam, na 2a Vara Cível de Taguatinga, os embargos de terceiro opostos por Leidiane Ferreira Barbosa e Leonardo Ferreira Barbosa (0703708-29.2020.8.07.000) em desfavor de Karolini Souza Barbosa de Sá, relativos ao mesmo imóvel. 6. Em consulta ao andamento processual destes embargos, associados ao cumprimento de sentença no 0701582-74.2018.8.07.0007, observa-se que a embargada/exequente interpôs apelação (ID no 63563937) para reformar a sentença que confirmou a tutela de urgência e julgou procedente o pedido para desconstituir a penhora realizada sobre o imóvel e manteve os embargantes na posse do bem (ID 62916410). 7. Ocorre que a apelação foi distribuída ao Exmo. Sr. Des. Fábio Eduardo Marques, da 7a Turma Cível, sendo incluída na pauta de 15a Sessão Ordinária Virtual, com início de julgamento previsto para 5/5/2021 (ID no 24518222). O feito, contudo, foi retirado dessa pauta para inclusão em pauta presencial em virtude do pedido de sustentação oral formulado pelo advogado da apelante/exequente (ID no 24522857). 8. Há relação substancial entre as ações e, para evitar o risco de prolação de decisões conflitantes, caso decididas separadamente, é razoável que se aguarde o julgamento daqueles autos. 9. Por isso, determino o sobrestamento deste feito até o julgamento da apelação no 0703708-29.2020.8.07.000 que versa sobre a mesma propriedade, para preservar a segurança jurídica e evitar decisões contraditórias sobre a mesma matéria. Dispositivo 10. Determino a suspensão deste recurso até o julgamento da apelação no 0703708-29.2020.8.07.000 11. Comunique-se à 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília. 12. Oportunamente, retornem-me os autos. 13. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 16 de abril de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO